Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000995-52.2019.8.11.0000 – CAPITAL
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO
AGRAVADAS: A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA. - EPP, A. FERREIRA DE SOUZA - EPP, E F LOPES DEL NERY - ME, ELIANDRO F. LOPES - ME
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento em demanda na qual foi homologado o Plano e concedida a recuperação judicial à A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA. - EPP, A. FERREIRA DE SOUZA - EPP, E F LOPES DEL NERY - ME, ELIANDRO F. LOPES - ME (agravadas), nos termos dos artigos 59 a 61 da Lei 11.101/2005, (...) “dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento do plano será a data seguinte a da publicação da presente decisão.”
Com vista dos autos, o douto Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou no seguinte sentido:
“Esta Procuradoria de Justiça tem notícia de que tramitam na Primeira e na Terceira Câmaras de Direito Privado desta Corte estadual os ED n. 1002304-11.2019.8.11.0000 e o AI n. 1014779- 96.2019.8.11.0000, nos quais os nobres magistrados promoveram a suspensão da fluência processual após pedido da Fazenda Nacional, em razão de celeuma constitucional idêntica à destes autos (inconstitucionalidade do art. 57 da LREF).
Por exigências de coerência e de preservação dos efeitos das decisões de mérito, então, sugere-se a suspensão do presente processo pelos mesmos motivos, vinculando a solução da questão prejudicial a ele afeta à decisão a ser proferida em sede do incidente de arguição de inconstitucionalidade gerado a partir dos autos citados no parágrafo anterior.
É que, tanto por previsão do diploma processual comum quanto do regimento desta e. Corte (art. 927, V, do CPC/2015, e art. 169, do RITJMT), a decisão a ser atingida na questão prejudicial submetida ao órgão especial para fins de controle de constitucionalidade vinculará todos os demais órgãos judicantes do Poder Judiciário mato-grossense.
Por isso, para que se evitem decisões contraditórias, bem como máculas à credibilidade do sistema judiciário, convém a suspensão do processo com premissa idêntica àquela submetida ao controle de constitucionalidade, mesmo que em sede difusa, dada a conformação atual do ordenamento processual civil.”
Defiro a cota ministerial.
Determino a suspensão do presente recurso até a prolação da decisão em sede do incidente de arguição de inconstitucionalidade gerado a partir dos recursos citados (ED n. 1002304-11.2019.8.11.0000 e o AI n. 1014779- 96.2019.8.11.0000).
Cuiabá, 30 de abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora